Tribunal: TJES
Processo: 5000118-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

IMPETRANTE: RICHARLLISON DOS SANTOS DIAS

IMPETRADO: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA e Outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor do denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 29 do Código Penal), em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. O impetrante sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentos legais, alegando cerceamento de liberdade com base em provas supostamente ilegais, bem como ausência de justa causa para a ação penal. Requer a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça pode apreciar o pedido diretamente, considerando a ausência de manifestação do Juízo de primeira instância sobre os argumentos apresentados pela defesa; e (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os argumentos apresentados no Habeas Corpus não foram previamente submetidos à análise do Juízo de primeira instância, o que configura indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, no caso concreto não se verifica qualquer coação evidente, uma vez que a decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. A discussão acerca da autoria e demais elementos probatórios deve ser realizada no curso da instrução processual, não sendo apropriado examiná-los no âmbito estreito do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
A análise de pedidos no Habeas Corpus por instância superior sem prévia apreciação pela instância inferior caracteriza supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 289274/MG, DJe 17.03.2014; STJ, HC nº 284235/SP, DJe 12.02.2014; TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000; TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000118-18.2025.8.08.0000

PACIENTE:
RICHARLISON DOS SANTOS DIAS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE PIÚMA

RELATOR
A
:
DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RICHARLISON DOS SANTOS DIAS
, em face de ato supostamente coator praticado nos autos do processo nº 0000722-77.2022.8.08.0062, no qual se apura a suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, que
(i)
“
o
paciente
encontra-se cerceado no seu direito de ir e vir estando recolhido em estabelecimento prisional sem os requisitos que autorizam a decretação de sua prisão preventiva ou de qualquer outra prisão cautelar, uma vez que estas medidas aplicadas foram embasadas em provas ilegais”
; e

(ii)
a peça acusatória carece de elementos mínimos a fundamentar a justa causa, o que evidencia a flagrante coação ilegal.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da medida para que seja determinada a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11658537, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe) e IV (meio que impossibilitou a defesa do ofendido) do Código Penal. A propósito, consta da denúncia (fls. 02/03 dos autos originários):

“Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 19 de maio de 2022, por volta das 18h30min, na Rua Serra Dourada, atrás da escola, bairro Céu Azul, nesta cidade e comarca, por motivo torpe e mediante meio que impossibilitou a defesa do ofendido, o denunciado Richarlison dos Santos Dias, vulgo ‘Macaco’, em comunhão de desígnios e esforço comum com Guilherme Almeida Silva, Diogo Barbosa Pinto, vulgo 'DG' e Izoel de Souza Xavier Júnior, vulgo ’Juninho’, agindo com intenção de matar, utilizando um revólver calibre .38, efetuou 5 disparos contra Lucas Vieira de Oliveira, atingindo-o nas costas e cabeça e causando-lhe as lesões que foram a causa suficiente de sua morte, conforme laudo de local de homicídio fls. 50/55, exame cadavérico de fl. 64/65 e diagrama de corpo fl. 66.

(...)

Segundo se apurou, o crime foi motivado pela disputa do tráfico de drogas no bairro Céu Azul e por vingança, eis que, no dia 16 de abril de 2022, a vítima Lucas Vieira de Oliveira, na companhia do irmão Luan Vieira de Oliveira e do comparsa Elias Vieira Damascena, armados com revólveres, atiraram contra Richarlison dos Santos Dias, atingindo-o na barriga, apenas não consumado seu intento criminoso por circunstâncias alheias a suas vontades. (...)”

Ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, além dos requisitos previstos no art. 313 do Código de Processo Penal.

No entanto, após a prolação da referida decisão e das outras quatro que mantiveram a segregação cautelar (dias 19/12/2022, 10/04/2023, 15/05/2023 e 28/07/2023), a defesa do paciente deixou de pugnar pelo relaxamento da segregação cautelar do paciente na instância originária, entrando com o presente pedido de
Habeas Corpus
diretamente neste Sodalício.

Desta forma, verifica-se que os argumentos e pedidos realizados a esta instância ainda não foram devidamente analisados pelo Juízo competente para tanto, sendo de todo inapropriado que este Órgão Colegiado venha a concretizar análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Assim, a ausência de pronunciamento do Juízo de primeiro grau torna impossível a concessão da ordem no presente remédio, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa sentido, inclusive, são os entendimentos perfilhados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: HC nº 289274/MG DJe: 17.03.2014; HC nº 288698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288565/ES DJe: 19.02.2014; HC nº 284235/SP DJe: 12.02.2014; HC nº 216918/PE DJe: 05.02.2014.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA QUE TERIA DADO CAUSA À INVESTIGAÇÃO E À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O SEU COMPARTILHAMENTO.
ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1.
Se a matéria posta em análise no habeas corpus, não passar antes pelo crivo do juízo de primeiro grau, não há como dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Ordem não conhecida.

(TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. J. 04.04.2024)
(Grifei)

________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRELIMINAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO SUSCITADAS E APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1. A chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em se submeter ao órgão judicial ad quem, com competência revisora ou recursal, matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem, tendo tal instituto por fundamento o resguardo da efetiva dialeticidade processual e do princípio do duplo grau de jurisdição, em sua acepção substancial. 2.
Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo primevo não foi instado a se manifestar sobre as supostas ilegalidades destacadas pela defesa técnica. Assim sendo, o pronunciamento definitivo por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância.
3. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, não é esta a situação dos autos. 4. Habeas corpus não conhecido.

(TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 28.08.2024)
(Grifei)

De rigor, embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, verifica-se que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que afasta a plausibilidade do direito alegado.

Com efeito, maiores digressões acerca da autoria do paciente deverá ser examinada no decorrer da instrução da ação penal, não sendo constatada qualquer coação evidente que ensejasse a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)